Tribunal: TCU
Processo: 018.212/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6035/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.212/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Santos Souza (XXX.533.215-XX); Carlos Augusto Marques da Costa (XXX.220.685-XX); Geraldo Tadeu Monteiro Leal (XXX.047.175-XX); Joao Batista Miranda (XXX.480.045-XX); Joildes Ramos de Sousa (XXX.941.915-XX); Jose Francisco da Cruz Souza (XXX.897.945-XX); Jose dos Santos Leal (XXX.430.528-XX); Manoel Alencar da Ressurreicao (XXX.892.305-XX); Manoel Pereira Leite (XXX.549.245-XX); Neide Brito da Silva Lopes (XXX.656.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.